Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729827-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA RECLAMADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES e CLAUDIA MARIA MENDONCA LISBOA. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência e do contracheque, como comprovante da miserabilidade jurídica do reclamante, além de não estar devidamente esclarecida a renda e situação familiar, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o reclamante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do reclamante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, a última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade da reclamação, postergo a análise dos demais pedidos, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator